Tribunal: TJMT
Processo: 1037584-30.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037584-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODENIR RODRIGUES DIAS DA SILVA - CPF: 631.974.721-87 (RECORRENTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa de telefonia comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1037584-30.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Odenir Rodrigues Dias da Silva

Agravado(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
e manteve a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial;
Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”.

O Agravante pugna pela reforma da decisão monocrática para julgar procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que somente foi juntado documentos e provas produzidas de forma unilateral, e, por isso, a negativação é indevida.

Entretanto, apesar das alegações da Agravante, no presente caso, verifico que os documentos apresentados são suficientes para comprovar a legalidade do débito, além disso, foi juntado fatura no endereço apresentado na inicial, gravação telefônica, relatório de ligações, o que a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

O número do telefone celular 65 9250-9827 está informado no CNPJ da empresa constituída em nome do Agravante, conforme comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral juntado na contestação, bem como há áudio em que o Agravante confessa que utiliza o referido telefone. Bem como há diversas ligações efetuadas e recebidas do telefone 65 99984-1887 utilizado pelo Agravante.

Ademais, o débito discutido não se trata de uma negativação e sim uma anotação cadastral na plataforma “Serasa Limpa Nome”, cujo acesso é exclusivo do consumidor.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
2. Também deve ser registrado que os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.
3. A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “damnum in re ipsa”. Se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, nem que as cobranças persistiram, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratada pelos prepostos da recorrida, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.
4. Portanto, o mero registro da cobrança na plataforma “Serasa Limpa Nome” não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral.
5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Da análise dos autos, tem-se que o reclamante alega inexistência de negócio jurídico com a reclamada.
Competindo a reclamada comprovar existência de relação jurídica, bem com a legalidade do débito, bem como da negativação.
Como se verifica nos autos a reclamada anexou telas sistêmicas que demostram informações cadastrais do reclamante, onde contêm informações pessoais, como endereço, RG, CPF, histórico de pagamento de faturas, relatório de chamadas, dentre outros.
Verifica-se ainda que a reclamada anexou nos autos gravação de Id. n° 203362769, onde um atendente realiza o contato com o reclamante para confirmar a utilização da linha por ele, o qual é confirmada de plano.
Diante das informações contidas no áudio e em todo arcabouço probatório anexo aos autos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica, tendo em vista que restou comprovado à relação contratual entre as partes, diferente do alegado na inicial.
Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, sendo legítima a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, não passando de mero exercício regular de direito, levando a improcedência do pedido.
Quanto à alegação de ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ.
Sendo assim, resta de maneira incontroversa que há elementos suficientes nos autos que comprovam a contratação do serviço telefônico pelo Reclamante.”
6. "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).
7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “elo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026